Tribunal: STF
Processo: RHC 234580
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por A. W. R. C., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 792.726/AL (documento eletrônico 48).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi “[...] representado pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 217-A do Código Penal [estupro de vulnerável] sobrevindo sentença que julgou a representação procedente e fixou a medida socioeducativa de semiliberdade” (documento eletrônico 35, p. 1).  



    Neste writ, sustenta que:  



    “Como dito anteriormente, o órgão acusatório imputou ao paciente a prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), considerando unicamente a declaração da vítima que, há época, tinha 8 anos de idade.



    Contudo, o E. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental nos seguintes termos:



    ‘[...]



    Com efeito, na esteira do que restou consignado na decisão agravada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, incluindo o depoimento da vítima, de testemunhas e documental, concluíram que o paciente praticou o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, o que inviabiliza a respectiva absolvição. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.



    Nesse sentido: [...]’.



    Com a devida vênia, o presente writ substitutivo de recurso ordinário é perfeitamente cabível na espécie, porquanto excepcional é a situação que se verifica.



    Não se desconhece o fato de que a jurisprudência não tem admitido, em regra, a utilização do remédio heroico como substituto de recurso ou ação própria.



    Ocorre, porém, que o Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente, tem admitido a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal quando a decisão combatida divirja da jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores, revele abuso de poder ou manifesta ilegalidade, desde que o constrangimento ilegal seja incontroverso e não seja preciso reexaminar fatos e provas (Min. RAFAEL MAYER, JSTF, ed. LEX, 78/353; Min. MARCO AURÉLIO, RHC 83.548-1-RJ, DJ 26/03/2003; Min. MENEZES DIREITO, RHC 91.691, DJ 25/04/2008; Min. RICARDO LEWANDOWSKI, HC n. 98.816, DJ 03/09/2010).



    Nessa linha, a Egrégia Segunda Turma da Suprema Corte assentou o entendimento de que ‘O eventual cabimento de recurso especial não constitui óbice à impetração de habeas corpus, desde que o direito-fim se identifique direta e imediatamente com a liberdade de locomoção física do paciente’ (HC 110.118, rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 08/08/2012).



    Na mesma trilha vem seguindo esse Augusto Tribunal da Cidadania, afirmando que a existência de recurso próprio não impede o exame de flagrante ilegalidade suscitada por meio de habeas corpus: [...].



    [...]



    Ademais, deve-se ter em mente a norma prevista no art. 654, § 2º, do CPP, que autoriza o juízo a conceder a ordem de ofício quando verificar a ocorrência de constrangimento ilegal em processo submetido a sua apreciação. Desse modo, o remédio heroico não se submete a restrições formais que impeçam o exame e correção de uma ilegalidade evidente e devidamente provada.



    No caso concreto, o constrangimento ilegal é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias; aqui, não se questiona a insuficiência ou não de prova, mas sim a ausência de qualquer elemento probatório a fim de lastrear a condenação do paciente.



    Vê-se, portanto, que o caso demonstra uma situação excepcional que justifica o cabimento do habeas corpus substitutivo.



    Quanto ao mérito, vale ressaltar que a palavra da suposta vítima deve ser recebida com reservas, haja vista que, em virtude de sua fragilidade diante do caso, estar sujeita a sugestionamentos e percepções equivocadas da realidade.



    Não pode, assim, ser acolhida para condenar quem quer que seja quando isolada nos autos.



    Não é outro o entendimento desse Augusto Superior Tribunal de Justiça, de que em delitos sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância quando em consonância com as demais provas colacionadas ao feito: (AgRg no AREsp 1695504/ DF, Ministro JESUÍNO RISSATO, Quinta Turma, data do julgamento: 04/10/2022; AgRg no REsp 1943200 / SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, quinta turma, data do julgamento: 13/09/2022).



    O exame pericial realizado pelo Instituto Médico Legal do Estado não identificou qualquer vestígio de ato libidinoso ou de violência na vítima.



    Logo, não se tem provas robustas a indicar que o paciente praticou o ato infracional que lhe é atribuído.



    [...]



    No caso, superados os pedidos anteriores, o que não se espera, verifica-se que a medida socioeducativa aplicada ao paciente fora imposta de forma equivocada, sendo medida claramente excessiva. Eis a decisão: [...].



    Como se sabe, está na gênese do Estatuto da Criança e do Adolescente o aspecto pedagógico das medidas socioeducativas, isto é, primordialmente deve se dar oportunidade para que o infrator reflita, adquira consciência do ato que cometeu; em tal caso, o sistema infanto-juvenil engendrou gradação na aplicação das medidas, em conformidade seja com as condições pessoais do jovem seja com a gravidade do ato cometido.



    Ademais, não se pode esquecer o princípio da excepcionalidade da internação: o Estatuto da Criança e do Adolescente dispôs, em seu art. 122, as hipóteses taxativas de aplicação da medida de internação e, mais, no parágrafo 2.º daquele mesmo dispositivo, esclareceu que ‘em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada’.



    Desse modo, verifica-se que não basta para aplicação da medida de internação a previsão da hipótese no art. 122 do ECA. É necessário, também, que não haja outra medida adequada.



    Portanto, a adoção de medidas EM MEIO ABERTO, como a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade, atenderá plenamente aos fins colimados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Assim, devidamente demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, requer a absolvição do paciente, por ausência de provas suficientes de autoria, e, não sendo esse o entendimento, o que não se espera, que seja aplicada ao paciente uma medida socioeducativa menos severa.” (documento eletrônico 55, pp. 5-9)  



    Ao final, requer:  



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do paciente, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal CONCEDA liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra.



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer o provimento do recurso, com a finalidade de reformar o acórdão impugnado, no sentido de:



    a) absolver o paciente da imputação a ele atribuída, haja vista a incidência do princípio da intervenção precoce (perda da pretensão socioeducativa) OU em razão da ausência de provas;



    b) subsidiariamente, substituir a medida socioeducativa imposta pela medida protetiva do art. 101, IV e da medida socioeducativa disposta no art. 112, Ido ECA;



    c) subsidiariamente, não sendo atendido nenhum dos pedidos acima, aplicar medida de proteção em conjunto com a medida socioeducativa de liberdade assistida na forma do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente.” (documento eletrônico 55, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ATUALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. Hipótese em que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, incluindo o depoimento da vítima, de testemunhas e documental, concluíram que o paciente praticou o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, o que inviabiliza a respectiva absolvição. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes. 3. Diferentemente das hipóteses de internação, a semiliberdade não possui requisitos taxativos de aplicação, razão pela qual não há impedimento legal à fixação da medida socioeducativa consistente em semiliberdade desde o início, quando o Juízo da Infância e da Juventude, diante das peculiaridades do caso concreto, fundamentadamente demonstrar a adequação da medida à ressocialização do adolescente. No caso, o estabelecimento da medida de semiliberdade fundou-se na gravidade concreta do ato infracional, que vitimou criança com apenas 8 anos de idade, e na necessidade de gradativa e controlada reinserção social do adolescente, de forma a evitar a reiteração infracional. Precedentes. 4. Segundo dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, os princípios da proporcionalidade e da atualidade, devem ser observados no momento da fixação da medida, como é o caso dos autos (Lei n. 8.069/90, art. 100, parágrafo único, inciso VIII) (AgRg no HC n. 421.817/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.). Assim, embora a sentença tenha sido proferida cerca de 2 anos após a prática do ato infracional, não há que se falar em violação ao princípio da atualidade, tendo em vista que a medida imposta foi justificada pela necessidade atual de próximo acompanhamento do adolescente, à luz da função protetiva e pedagógica das medias socioeducativas. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (documento eletrônico 48, grifei)  



    Estabelece o art. 112, V, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente a inserção em regime de semiliberdade. Nessa perspectiva, o art. 120, do mesmo Estatuto, possibilita que esse regime seja determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.  



    No caso, o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. O adolescente foi condenado como incurso em ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, à justificar a imposição, desde o início, da medida socioeducativa de semiliberdade.  



    Para além disso, dissentir dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 2. No particular, a medida de semiliberdade imposta ao paciente foi devidamente motivada pelo Juízo de origem com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Além disso, o juízo acerca da sua adequação, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 223.500 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/3/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. De acordo com o art. 120 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a medida socioeducativa de semiliberdade pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. 2. Medida socioeducativa devidamente motivada pela Corte estadual com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório. Sobressai, no particular, o envolvimento do paciente ‘com o tráfico de drogas da localidade, controlado pela facção criminosa Comando Vermelho’. 3. O juízo acerca da tipicidade da conduta ou da adequação da medida socioeducativa imposta, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 224.255 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2023)  



    “HABEAS CORPUS. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. ARTIGO 121, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. 1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional. 2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente. 3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de ‘medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais’ consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil. 4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90). 5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA. 6. In casu, ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 121, § 3º, do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente ‘é displicente e dissimulado, demonstrando fragilidade no vínculo com seus genitores, com manifestação de distanciamento afetivo e mágoas, inclusive com indicação de histórico de violência doméstica proveniente do genitor. Além disso, desconhece limites e disciplina, e não demonstra criticidade ante os efeitos de seus atos. Por fim, aparenta estar iludido pelo meio infracional’. 7. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 151.473-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018; e HC 165.659-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019. 8. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado. 9. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 10. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 11. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 12. Agravo regimental desprovido.” (HC 181.447 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/5/2020)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator